Tribunal: TJMT
Processo: 0033900-43.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033900-43.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil, na qual se pleiteou a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória pagas aos filiados, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A decisão monocrática rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por generalidade, ilegitimidade passiva para o período posterior à criação da MTPREV e falta de interesse de agir, acolheu a prescrição quinquenal e manteve a condenação quanto à inexigibilidade das contribuições sobre verbas indenizatórias, reformando apenas os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por generalidade ao não especificar individualmente as verbas indenizatórias no dispositivo; (ii) analisar se o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para responder pelas restituições posteriores à criação da MTPREV pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014; (iii) examinar se há falta de interesse de agir quanto a determinadas verbas que não sofreriam descontos; (iv) definir se o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao regime previdenciário estadual de Mato Grosso, considerando as peculiaridades da legislação local que estabelece conceito amplo de remuneração abrangendo vantagens permanentes e temporárias.

III. Razões de decidir

3. A sentença não padece de nulidade por generalidade, uma vez que as verbas foram especificadas na petição inicial, compreendendo abono de férias não gozadas, férias indenizadas não gozadas, terço de férias não gozadas, licença prêmio convertida em pecúnia, adicional de horas extras e adicional noturno, sendo que a demanda foi julgada totalmente procedente, tornando desnecessária a repetição individualizada de cada rubrica no dispositivo sentencial.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado para o período posterior à criação da MTPREV constitui inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitada em contestação, sendo trazida apenas em sede de apelação, configurando supressão de instância sua análise em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.

5. Não há falta de interesse de agir, considerando que as verbas pleiteadas possuem previsão na legislação estadual e constituem direitos sociais constitucionalmente assegurados, sendo que a entidade sindical não pleiteou verba inexistente denominada adicional de horas extras indenizadas com terço constitucional.

6. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, aplicando-se o princípio da especialidade em detrimento do Código Civil, atingindo as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação em 07/07/2015.

7. O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, aplicando-se aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, não se restringindo aos servidores da União, uma vez que os dispositivos constitucionais invocados estabelecem critérios gerais aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

8. A autonomia legislativa dos entes federados para disciplinar seus regimes previdenciários não autoriza a criação de conceitos que contrariem os princípios constitucionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo que a tentativa de afastar a aplicação do Tema 163 com base em peculiaridades da legislação estadual configura pretensão de revisão de tese firmada com força de precedente vinculante, competindo aos tribunais estaduais a sua observância.

9. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até 08/12/2021, juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a contar do trânsito em julgado até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC englobando correção monetária e juros, evitando-se a ocorrência de anatocismo.

10. A Fazenda Pública deverá promover as devidas retificações nos registros funcionais e previdenciários dos servidores para evitar futuros litígios decorrentes da ausência de atualização cadastral, bem como os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença que declara a inexigibilidade de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória não padece de nulidade por generalidade quando as verbas foram especificadas na petição inicial e a demanda foi julgada totalmente procedente, sendo desnecessária a repetição individualizada no dispositivo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva do ente estatal para período posterior à criação de autarquia previdenciária constitui inovação recursal inadmissível quando não suscitada em contestação. 3. O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aplica-se aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, não se restringindo aos servidores da União, sendo que a autonomia legislativa estadual não autoriza a criação de conceitos que contrariem os princípios constitucionais estabelecidos em sede de repercussão geral. 4. A atualização monetária de débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-E para correção monetária e os índices da caderneta de poupança para juros de mora até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 2º, 3º e 12; 150, IV; 195, § 5º; 201, § 11; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.022; LC Estadual/MT nº 202/2004, art. 2º; LC Estadual/MT nº 04/1990, art. 57; LC Estadual/MT nº 560/2014; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 163 do STF (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018); Tema 810 do STF (RE 870.947/SE); Tema 905 do STJ; Súmula 85 do STJ; Súmula 162 do STJ; Súmula 188 do STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 01/02/2013; TJ-MT, N.U 1002050-60.2020.8.11.0046, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2025; TJ-MT, N.U 1016537-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
0033900-43.2015.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, o sindicato autor, na qualidade de substituto processual, pleiteou a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e do imposto de renda incidentes sobre verbas de natureza indenizatória pagas aos seus filiados, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminares de nulidade da sentença por generalidade, ilegitimidade passiva para o período posterior a 31/12/2014, falta de interesse de agir e prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a legalidade da incidência das exações sobre as verbas discutidas, argumentando que o Tema 163 do STF não se aplicaria ao caso em razão das peculiaridades do regime previdenciário estadual.

A decisão monocrática rejeitou as preliminares de nulidade, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, acolhendo apenas a prescrição quinquenal. No mérito, manteve a condenação quanto à inexigibilidade das contribuições sobre verbas indenizatórias, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando as preliminares e a tese de inaplicabilidade do Tema 163 do STF ao regime previdenciário estadual, além de requerer efeito suspensivo.

O sindicato agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. (Id. 349377870).

A douta procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 328445859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos
elementos capazes de
infirmar a decisão agravada,
razão pela qual
o
decisum
deve ser mantido,

- Das Preliminares.

A alegação de que a sentença foi excessivamente genérica, não possui o condão de nulificar a decisão.

Tal se dá, pois o juízo sentenciante optou por fazer referência às "
verbas de natureza indenizatória
" sem identifica-las, uma a uma, contudo,
isso não compromete a compreensão ou a execução do julgado.

Considerando que as verbas foram especificadas pelo Sindicato em sua petição inicial, e que a demanda foi julgada totalmente procedente, verifica-se que o juízo
a quo
apenas
optou por não repetir, uma a uma,
as verbas em questão.

A inicial pleiteou que o réu se abstenha de reter imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes, bem como proceda com a restituição dos valores descontados sobre: 1) Abono de férias não gozadas; 2) Férias indenizadas não gozadas; 3) 1/3 de férias não gozadas; 4) Licença prêmio convertida em pecúnia; 5) Adicional de horas extras; 6) Adicional Noturno (Id. 320540907 - Pág. 24).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

2 -
Da alegada ilegitimidade passiva.

A tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para o período posterior à criação da MTPREV não pode ser apreciada, dada a flagrante inovação recursal, o que não se admite sob pena de supressão de instância.

Conforme se verifica dos autos, tal matéria não foi suscitada em contestação, sendo trazida apenas em sede recursal quando da interposição de recurso de apelação. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência consolidada do não admite a análise de questões não debatidas na instância originária,
sob pena de supressão de instância.

Dessa forma
, RECHAÇO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

3 -
Da alegada falta de interesse de agir.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois as verbas pleiteadas na inicial possuem previsão na legislação estadual pertinente.

Ademais, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, a entidade sindical em nenhum momento pleiteou verba com a denominação de "
adicional de horas extras indenizadas com terço constitucional
"; logo, sendo direitos sociais constitucionalmente assegurados, bem como com expressa previsão na legislação estadual, nã
o há que se falar em ausência de interesse de agir.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de interesse de agir.

4 - Da prescrição quinquenal

Quanto à prescrição quinquenal, conforme já dito por ocasião do recurso de apelação,
com razão o agravante
.

In casu
, aplica-se o Decreto nº 20.910/1932, entretanto, o juízo
a quo
aplicou artigos dispostos no Código Civil, não sendo correta tal utilização, em observância ao
princípio da especialidade.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

Dessa forma, tendo em vista que a ação foi proposta em
07/07/2015
(Id. 320540907 - Pág. 25), declaro como prescritas quaisquer parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

ACOLHO
, portanto, a prejudicial de mérito, acerca da prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

-
Da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias

O direito controvertido consiste na (in)exigibilidade de contribuição previdenciária em verbas de natureza indenizatória de servidor público estadual e a não aplicabilidade do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068).

Na origem, como se disse, o juízo sentenciante reconheceu como indevido o desconto objeto da ação com fundamento no entendimento em destaque no parágrafo acima.

A tese recursal é de que a legislação estadual estabelece a respectiva incidência, ao passo que a decisão recorrida aplicou posicionamento pertinente ao regime da União. Reproduzo os dispositivos que permeiam a sua insurgência:

Lei Complementar n. 202/2004 (Regime Próprio de Previdência)

"
Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
;"

Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado):

"
Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados
")

Em que pese o recorrente tentar restringir o entendimento do Supremo Tribunal Federal aos servidores da União, não é o que se extrai da tese fixada, ponto nodal e que absorve toda a discussão, a seguir transcrita:

"
Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
”. Leading Case: RE 593068

Recurso extraordinário em que se discutiu, à luz dos artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da
exigibilidade de contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade,
tendo em vista a natureza jurídica de tais verbas
.

Tese Firmada: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
"."

Ainda que o caso paradigma tenha sido iniciado por ação ajuizada por servidor público federal, a
roupagem da defesa da União tem grande semelhança com aqui alinhavada e desconstituída no julgamento porque se baseia em critérios gerais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
. Transcrevo excertos do voto de lavra do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso:

" (...)
Em sede de contrarrazões, a União arguiu a prescrição para que fosse declarada a extinção do processo com relação às parcelas anteriores a 9 de janeiro de 2002. Suscitou a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. No mérito, quanto à alegada ausência de correspondência das parcelas com os proventos que serão percebidos na inatividade,
destacou ser descabido fazer ilações sobre vantagens que poderão ou não ser incorporadas a depender da legislação vigente ao tempo da aposentação. Ademais, ressaltou que os ganhos tributados seriam efetivamente habituais, causando reflexos no cálculo dos proventos
. Em prosseguimento, reforçou o caráter solidário do sistema e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do sistema
. (...)

(...)

Portanto, a questão constitucional a ser resolvida consiste na incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas
por servidores públicos
que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. (...)".

Pontua-se que os dispositivos constitucionais arguidos para o presente recurso extraordinário
trazem a carga de regra geral
, do que se depreende, principalmente,
do art. 40, o qual está inserido na Seção II e estabelece determinados critérios comuns
.

Com certeza o juiz a quo, e os Ministros da Corte não desconhecem que a Constituição Federal
outorgou aos entes federados
autonomia para disciplinar o seu regime de servidores,
sem, é claro, macular as matizes estabelecidas, o que bem se adequa ao caso em apreço.

Aliás, com a devida vênia a entendimento diverso a defesa do Estado corresponde, por uma via transversa,
pretensão de revisão da tese firmada com força de precedente vinculante
, competindo aos tribunais estaduais a sua observância, ou seja, quer criar e avocar competência estranha.

Neste sentido, acerca do tema colaciono também voto do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO . JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÉM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO .

(...)
VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593 .068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade"
(STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019) .

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário,
o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público
,
excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis
a tais proventos. Precedentes: STJ, REsp 1.239 .203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015 .

No âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCIDÊNCIA SOBRE
VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais; (ii)
estabelecer se é válida a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais de Comodoro/MT
. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O relatório genérico de incidência de contribuição previdenciária não comprova, por si só, a ilegalidade dos descontos efetuados sobre verbas remuneratórias. A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria é vedada, nos termos do Tema 163 do STF, sendo necessária prova mínima da prática ilegal para a procedência da ação declaratória. A improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito não configura hipótese de ausência de interesse processual. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de prova, com base nos elementos já existentes nos autos." (N.U 1002050-60.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

"RECURSO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
LOTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) – DESIGNADO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA –
VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
– LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA 7.689/2002 –
DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA

– JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. É vedada a incorporação dos percentuais recebidos pelo servidor enquanto ocupa cargo designado do órgão da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins de aposentadoria, de acordo com os artigos 4º da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.

3. Assim, resta evidente que não são devidos descontos previdenciários, sobre a remuneração da FUNÇÃO GRATIFICADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, lotada na SEDUC, por se tratar de vantagem transitória e que não irá incorporar aos proventos de aposentadoria do servidor." (N.U 1016537-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal conforma à pretensão deduzida na inicial, a qual a instância ordinária se submete.

No que se refere às demais argumentações, cabe ressaltar ainda, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. (...)

VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
" (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por outro lado,
assiste razão ao apelante
, ao requerer, em caso de manutenção da condenação, que "
a Fazenda Pública deverá promover as devidas retificações nos registros funcionais e previdenciários dos servidores
" (Id. 320540931 - Pág. 18), para que não haja imbróglios futuros, como, por exemplo, ajuizamento de novas demandas pleiteado valores supostamente devidos, apenas pela ausência de retificação.

-
Dos critérios de atualização monetária e juros

Quanto aos índices de atualização,
assiste parcial razão ao apelante
. A sentença reconheceu "
o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros legais, conforme critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal
."

Entretanto, tenho que os valores devem ser corrigidos conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a promulgação da EC nº 113/2021, e, a partir de então, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, evitando-se, assim, a ocorrência de anatocismo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), fixou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Posteriormente, com o advento da EC nº 113/2021, estabeleceu-se novo marco para a atualização de débitos judiciais, determinando, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

No tocante aos marcos inaugurais, tenho os
juros de mora
só incidirão
a partir do trânsito em julgado desta sentença
(Súmula 188 do STJ) e a
correção monetária
passa a fluir
desde o pagamento indevido
(Súmula 162 do STJ).

Em suma a correção dos valores ficará dessa forma:

- Correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido (Súmula 162/STJ) até 08/12/2021;

- Juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188/STJ) até 08/12/2021;

- A partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, englobando correção monetária e juros (EC nº 113/2021);

Já sob outra perspectiva,
de ofício
, retifico fração do capítulo da sentença para ordenar que os honorários advocatícios sejam definidos quando da liquidação do julgado,
com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85, Código de Processo Civil
.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão impugnada, destoa em parte, do entendimento firmado na moderna doutrina e jurisprudência, a reforma parcial do
decisum
é medida de rigor.

Ante o exposto, tendo em vista que a decisão monocrática harmoniza-se, tanto com a moderna doutrina e legislação aplicável ao tema, como também com a hodierna jurisprudência pertinente ao caso concreto,
a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno de modo a manter incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente aviado pelo próprio agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026